Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021240-50.2020
AGRAVANTES: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO.
AGRAVADO: MARIO BARBOSA GUANAES SIMÕES.
Vistos.
Determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2o grau para a elaboração do competente parecer.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator